Tribunal: STF
Processo: AI 642016
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 454.
   ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. PRECLUSÃO.
   SÚMULA 283 DO STF.
I - A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta, por depender de exame prévio de normas
   infraconstitucionais.
II - Não se presta o recurso
   extraordinário à apreciação de cláusulas contratuais. Incidência
   da Súmula 454 do STF.
III - O acórdão recorrido, assentou-se em
   fundamentos constitucional e infraconstitucional. A ausência de
   interposição de recurso especial atrai a incidência da Súmula 283
   do STF.
IV - Agravo regimental improvido.